Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Valor dado à causa que ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, previsto no art. 2o, caput da Lei Federal no 12.153/2009. No entanto, "nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação de competência do Juizado

Ementa:
APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Valor dado à causa que ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, previsto no art. 2o, caput da Lei Federal no 12.153/2009. No entanto, "nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública", conforme decidido pela Turma Especial de Direito Público no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. Valor estimado que deve ser considerado de forma individual. Matéria discutida que não necessita da produção de prova pericial complexa, possui proveito econômico inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência elencadas na Lei no 12.153/2009. Possibilidade de aproveitamento dos atos praticados, inclusive sentença, ante a celeridade e economia processual. Competência recursal do Colégio Recursal. Precedentes. Preliminar recursal acolhida. Determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008107-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL, são apelados GABRIELA ANDREA STEIN, ANA DO
CARMO LIMA, BENEDITA NEUSA CORREA SOARES DE OLIVEIRA, EMERSON
SILVA BARBOSA, JOAO FILHO CARDOSO, LUCIANA LIGIA REFUNDINI SILVA,
LUIS CARLOS GOMES, MARIA HELENA PINHEIRO, MONICA DOS SANTOS
GAMARRA ALVES, PAULO JOSE DA SILVA, RICARDO CARDOSO, ROSENILDA
SOUZA VICENTE DA SILVA, ROSILDA MARIA SANTOS ALBUQUERQUE SILVA,
SIMONE RAMOS DE AZEVEDO, VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA e ALCIONE
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos ao competente Colégio Recursal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053 -Voto no 10.335 - mcv
2
ACF no 10.335/2019
Apelação no 1008107-90.2019.8.26.0053
Apelante: Autarquia Hospitalar Municipal
Apelados: Gabriela Andrea Stein e outros
Comarca de São Paulo
APELAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
DIFÍCIL
ACESSO.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. Valor
dado à causa que ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários
mínimos, previsto no art. 2o, caput da Lei Federal no 12.153/2009.
No entanto, “nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para
fins de fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública”, conforme decidido pela Turma Especial de Direito
Público no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. Valor estimado
que deve ser considerado de forma individual. Matéria discutida
que não necessita da produção de prova pericial complexa, possui
proveito econômico inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e não
se enquadra em nenhuma das excludentes de competência
elencadas na Lei no 12.153/2009. Possibilidade de aproveitamento
dos atos praticados, inclusive sentença, ante a celeridade e
economia processual. Competência recursal do Colégio Recursal.
Precedentes. Preliminar recursal acolhida. Determinação de
remessa dos autos ao Colégio Recursal competente.
Trata-se de ação ajuizada por Gabriela Andrea Stein e
outros em face da Autarquia Hospitalar Municipal, objetivando que a
parte ré proceda ao recálculo da Gratificação de Difícil Acesso dos autores
calculada sobre os padrões de vencimento atuais, pagando-lhes as diferenças
entre o valor pago e o que deveria ser pago nesses termos, respeitada a
prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 244/249, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, para determinar que a requerida proceda ao
recálculo da Gratificação de Difícil Acesso, a partir da data em que cada autor
passou a recebê-la, em face do novo reenquadramento pela Lei no
16.122/2015. Deverá a ré proceder ao pagamento das parcelas em atraso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053 -Voto no 10.335 - mcv
3
observando a prescrição quinquenal, a partir da data do ajuizamento da ação,
acrescido de
correção monetária pelo IPCA-E, a partir das datas em que deveriam ter sido
pagos e juros moratórios, nos termos da Lei n. 11.960/09, a partir da citação.
Por força do princípio da causalidade, condeno a Autarquia Hospitalar
Municipal ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art.85, §3, do CPC.
Apela a ré às fls. 332/343. Sustenta a Apelante,
preliminarmente, que a r. sentença deveria ser anulada, pois a competência
para tramitação do feito seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante o
valor da causa. No mérito, afirma que não haveria amparo legal para o pleito
deduzido pelos Autores. Assevera que a vantagem estaria sendo calculada nos
termos da Lei no 11.511/94 e que o caput do artigo 2° da Lei Municipal n°
11.035/1991 não seria mais a norma regente da forma de cálculo da
Gratificação de Difícil Acesso. Argumenta que o Judiciário não poderia
aumentar a remuneração dos servidores sem previsão legal. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso processado regularmente, com contrarrazões às
fls. 346/356.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos
municipais pretendendo o recálculo da Gratificação de Difícil Acesso,
considerando os padrões de vencimentos atualmente existentes no Quadro de
Pessoal do Município de São Paulo, consubstanciados no Nível Básico (B1),
no Nível Médio (M-1 e M-3), no Nível Superior (S-1) e nos cargos do Grupo
5, nas referências correlatas, observada a situação funcional de cada autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053 -Voto no 10.335 - mcv
4
apostilando-se o direito reconhecido.
A preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida,
pois a matéria da ação é afeta à competência do Sistema do Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Com efeito, foi atribuído à causa o valor de R$ 60.000,00
(fls. 22), tendo a ação sido ajuizada em fevereiro de 2019 por 16 autores.
A Lei Federal no 12.153/2009 regulamentou a competência
e processamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, determinando
em seu artigo 2o:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III as causas
que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos
civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de
eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO).
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.” (Destaquei).
Ainda, Conforme se observa da redação do Provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053 -Voto no 10.335 - mcv
5
CSM no 2.203/14, com as alterações do Provimento CSM no 2.321/16:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja
Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei
12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
Recentemente, restou decidido pela Turma Especial de
Direito Público no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, que fixou a
seguinte tese: “Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído
á causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação de
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública”.
Eis a ementa do julgado:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na Lei Federal no
12.153/2009, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à
causa total ou individualmente considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053 -Voto no 10.335 - mcv
6
12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder Judiciário.
Possibilidade de interpretação dos dispositivos legais utilizando-se das
regras de hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de cada um deles não
forma o valor da causa. Valor atribuído à causa, que deve ser considerado
em relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a causa se insere na
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei Federal no 12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o., Caput - Lei Federal no 12.153/2009).
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em 1o.
grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito
em julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e julgamento. B)
Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR, devem ser
redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido. C) Os feitos que
se encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados até a
data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido. D) As novas ações
distribuídas após o trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053 -Voto no 10.335 - mcv
7
ACIMA, COM OBSERVAÇÕES.”
Pois bem. No caso presente, o valor pleiteado por cada
coautor não supera os 60 salários mínimos, o que implica seja acolhida a
preliminar de incompetência deduzida no recurso.
Com efeito, tratando-se de hipótese de competência
absoluta, considerando que a matéria discutida, além de prescindir da
produção de prova pericial complexa, possui proveito econômico inferior a
60 (sessenta) salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das
excludentes de competência elencadas na Lei no 12.153/2009, é forçoso
acolher a preliminar.
No entanto, ante o princípio da economia e celeridade
processual e considerando que a tramitação pelo procedimento comum
assegurou amplitude de defesa e contraditório, podem ser aproveitados
os atos processuais, inclusive a r. sentença.
Assim, não cabe a esta C. 8a Câmara de Direito Público a
análise da demanda, porquanto o Colégio Recursal é o competente para
apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no
12.153/2009, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista
condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo C. Colégio
Recursal.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
POLICIAIS MILITARES. RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL. Ação proposta por 15 autores, atribuindo à
causa o valor de R$ 60.000,00 que, dividido entre os litisconsortes,
resulta em quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Pretensão que não exige prova pericial complexa, mas somente
simples prova documental. Competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública, que é absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-90.2019.8.26.0053 -Voto no 10.335 - mcv
8
Aplicação da tese definida no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000
(Tema 17 - TJSP). Recurso não conhecido, com determinação de
remessa ao Colégio Recursal competente. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1023264-06.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro:
27/11/2019);
APELAÇÃO ORDINÁRIA VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECURSO AO
COLÉGIO RECURSAL Ação processada e julgada pelo rito
ordinário, cuja matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública
da Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o proveito
econômico, é inferior a 60 salários mínimos, bem como a matéria
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses, previstas na Lei n.o
12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de competência absoluta que deve
ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput', da mesma
lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente Colégio Recursal, a fim
de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto, aproveitando-
se os atos processuais já praticados, em respeito aos princípios da
economia e da celeridade processual, o que não causará nenhum
prejuízo às partes Precedentes da Seção de Direito Público Recurso
não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001656-
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data
do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019);
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente, nos termos
acima.

ANTONIO CELSO FARIA

Relator